Tribunal: STF
Processo: Rcl 51802
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por Banco BTG Pactual S.A., contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do Processo 0020255-24.2020.5.04.0201. 



    Na petição inicial, a reclamante alega, em suma violação ao enunciado da Súmula Vinculante 10 deste Supremo Tribunal, porquanto restou responsabilizada pelos débitos trabalhistas sem que tenha participado da formação do título executivo, em contrariedade ao disposto no art. 513, §5º, do CPC.



    Nesses termos, assevera que:



    “(...) o Banco BTG Pactual nunca possuiu participação na Drogaria Mais Econômica e era tão somente sócio investidor minoritário da Brasil Pharma – sendo que suas ações com direito a voto correspondiam a apenas 2,1% do capital votante –



    . 13. Como se não bastasse, a partir da venda da Drogaria Mais Econômica realizada em novembro de 2015, o BTG não deteve mais qualquer relação com a Drogaria Mais Econômica, eis que esta passou a ser administrada pela Mobius Health S/A – reitere-se, empresa pertencente ao Grupo Verti Capital –. 



    14. A ausência de qualquer relação ficou ainda mais evidenciada em 2017, quando o BTG deixou de ter qualquer participação na própria BR Pharma em razão da sua aquisição pelo grupo Lyon Capital.



    15. Apesar disso, o BTG foi incluído na fase de execução do processo n. 0020108-08.2014.5.04.0201 como corresponsável de créditos trabalhistas pleiteados pela Reclamante, repise-se, unicamente por, em período distante, ter sido sócio investidor da empresa Brasil Pharma S/A, que, inclusive, também foi inserida no polo passivo da execução trabalhista mesmo sem ter participado da fase de conhecimento. Confira-se, por oportuno, a suscinta decisão de primeira instância (Doc. n. 06) que determinou a inclusão do BTG no feito:



    (…)



    16. Diante desse cenário, o BTG opôs Embargos de Terceiro, autuados sob o n. 0020255-24.2020.5.04.0201, a fim de demonstrar que a sua inclusão no polo passivo de ação em fase de execução era claramente excessiva e ilegal.



    17. Os referidos embargos foram rejeitados pelo Juízo de primeira instância, que manteve o BTG no polo passivo daquela execução, o que levou o BTG a interpor o competente agravo de petição, no qual, dentre outros pontos, arguiu a ilegalidade da sua inclusão na fase de execução, sem que tenha constado no título executivo e sem que tenha figurado na fase de conhecimento da demanda trabalhista.



    18. Ou seja, questionou-se os motivos pelos quais se ampliou indevidamente o rol de executados a suposto corresponsável, sem sua prévia participação no processo de conhecimento, em contrariedade ao que está previsto no artigo 513, §5º, do Código de Processo Civil.



    19. Não obstante essa abordagem, a Seção Especializada em Execução do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região decidiu, à unanimidade, manter a decisão de primeiro grau para que o BTG figurasse no polo passivo da execução trabalhista – superando a ideia contida no artigo supracitado, sob o fundamento de que ‘O contraditório e a ampla defesa em tais casos são diferidos, podendo ser exercidos pelos embargos de terceiro’ –.



    20. Em outras palavras, o Órgão Fracionário do C. Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região negou vigência ao artigo 513, § 5º, do Código de Processo Civil, sem, contudo, observar as exigências do artigo 97, da Constituição Federal”. (eDOC 1, pp. 5-6)



    Requer assim a concessão de liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado e, ao final, sua cassação.



    É o relatório. Passo à análise do pedido liminar.



    Entendo existir plausibilidade jurídica na tese defendida pelo reclamante.



    Sustenta-se que a autoridade reclamada teria incorrido em ofensa à Súmula Vinculante 10, ao afastar a incidência do disposto no artigo art. 513, §5º, do CPC e responsabilizar a empresa reclamante pelos débitos trabalhistas sem que tenha participado da formação do título executivo.



    No caso, verifico que o banco reclamante restou incluída na demanda, em razão de sua condição de suposto controlador indireto da empresa, então reclamada, Drogaria Mais Econômica. (eDOC 5)



    Interposto agravo de petição, o Tribunal de origem assim se manifestou quanto à possibilidade do reclamante responder pelos débitos de empregador condenado: 



    “Trata-se de embargos de terceiro ajuizados por Banco BTG Pactual S/A com o objetivo de questionar o redirecionamento da execução (contra si) dos débitos da Massa Falida de Drogaria Mais Econômica S.A., determinado no processo principal (autos n.º 0020108-08.2014.5.04.0201). Indica alegados vícios processuais, bem como aponta supostos erros de julgamento da origem. 



    (…)



    A leitura da sentença permite que as partes compreendam os motivos que levaram ao convencimento do órgão julgador sobre a decisão adotada, dentre os quais podem ser citados, exemplificadamente: gestão da Drogaria Mais Econômica S.A. pelo Banco BTG S.A., formação de grupo econômico e simulação de venda de empresa com a intenção de fraudar credores (citada especificamente a alienação fiduciária no contrato de venda da mais econômica e a procuração para recompra das ações de tal ente pela vendedora, Brasil Pharma S.A.).



    (…)



     A parte busca a nulidade do processo principal com base em requisito não previsto em lei, tampouco contemplado pela interpretação conferida pela jurisprudência: deseja ver reconhecido que o redirecionamento da execução em razão de grupo econômico seja precedido de intimação da parte apontada pelo credor, com instauração prévia do contraditório antes da decisão. 



    Com efeito, a responsabilização pautada no art. 2º, § 2º, da CLT, não se fundamenta em atravessar a barreira legal da personalidade jurídica para atingir pessoas (físicas ou jurídicas) que integram seus quadros sociais. 



    Na responsabilidade pelo grupo econômico, as pessoas jurídicas continuam a ser tratadas como tais. O que implica que uma responda pelos débitos de outra é a relação de coordenação ou subordinação nas relações entre elas.



    Como consequência, inaplicável o incidente que se presta a desconsiderar (atravessar, ignorar) a proteção legal conferida aos sócios pela pessoa jurídica. 



    (…)



     Por fim, mesmo que ultrapassados os argumentos acima, a declaração de nulidade esbarraria na regra do art. 794 da CLT, segundo o qual nulidades não são declaradas caso ausente prejuízo à parte. Na hipótese, a declaração de nulidade acarretaria a repetição da defesa apresentada pela parte nestes embargos de terceiro, o que não faz sentido, tampouco é harmônico com o princípio da celeridade e da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF). 



    Antes do encerramento, tecem-se considerações complementares, tendo em conta que o banco recorrente requer também no apelo que requisitos de direito material relacionados à personalidade jurídica sejam levados em conta. 



    No aspecto, cabe pontuar que a desconsideração da personalidade jurídica não é a única fonte de responsabilização patrimonial no direito do trabalho. 



    Exemplificadamente, pode uma pessoa física ou jurídica responder por obrigações previstas no título executivo seja em função de sua responsabilidade civil (art. 186 c/c 927 e 942, parágrafo único, todos do Código Civil), em razão de atos praticados com fraude (art. 9º da CLT) ou em caso de grupo econômico (art. 2º, § 2º do Texto Consolidado), para ficar em algumas hipóteses”. (eDOC 6, pp. 3/8)



    No ponto, observo que há uma situação complexa e delicada na perspectiva do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa no que toca aos processos trabalhistas desde o cancelamento da Súmula 205 do TST, em 2003, a qual dispunha: 



    “O responsável solidário, integrante do grupo econômico, que não participou da relação processual como reclamado e que, portanto, não consta no título executivo judicial como devedor, não pode ser sujeito passivo na execução.”



    A esse respeito, sob o pretexto de melhor reflexão do TST sobre a matéria, as motivações e os efeitos do cancelamento de referido enunciado sumular tornaram-se objeto de vívida polêmica doutrinária, conforme se extrai de Sérgio Pinto Martins em sentido oposto ao que se tornou comum na Justiça Trabalhista:



    “O responsável solidário, para ser executado, deve ser parte no processo desde a fase de conhecimento. Não é possível executar uma das empresas do grupo econômico que não foi parte na fase processual de cognição, incluindo-a no polo passivo da ação apenas a partir da fase da execução, quando já há coisa julgada.” (MARTINS, Sérgio Pinto. Direito do Trabalho. 25 ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 188)



    No entanto, a partir do advento do Código de Processo Civil de 2015, merece revisitação a orientação jurisprudencial do Juízo a quo no sentido da viabilidade de promover-se execução em face de executado que não integrou a relação processual na fase de conhecimento, apenas pelo fato de integrar o mesmo grupo econômico para fins laborais. Isso porque o §5º do art. 513 do CPC assim preconiza:



    “Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código. 



    § 5º O cumprimento da sentença não poderá ser promovido em face do fiador, do coobrigado ou do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento.” (grifos nossos)



    Nesse sentido, num primeiro juízo entendo que, ao desconsiderar o comando normativo inferido do §5º do art. 513 do CPC, lido em conjunto com o art. 15 do mesmo diploma legal, que, por sua vez, dispõe sobre a aplicabilidade da legislação processual na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, o Tribunal de origem afrontou a Súmula Vinculante 10 do STF e, por consequência, a cláusula de reserva de plenário, do art. 97 da Constituição Federal.



    Eis o teor do enunciado sumular: 



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”



    Feitas essas considerações, parece-me que estão presentes os requisitos necessários para a concessão parcial da medida liminar. 



    Ante o exposto, reservando-me o direito a exame mais detido da controvérsia por ocasião do julgamento do mérito, defiro o pedido de liminar para suspender a tramitação do Processo 0020255-24.2020.5.04.0201, até o julgamento final da presente reclamação 



    Solicitem-se informações à autoridade reclamada (art. 989, I, NCPC).



    Cite-se a beneficiária. (art. 989, III, NCPC)



    Intime-se, se necessário, a reclamante para que forneça o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, sob pena de extinção do feito (arts. 319, II; 321; e 989, III, do CPC).



    Sem prejuízo, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República. (art. 991, NCPC)



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente